Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e improcedentes os pedidos contrapostos.
2 – Acidente de veículo. Dinâmica do acidente. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. De acordo com a narrativa da petição inicial, em 21/10/2019, aproximadamente às 15h30min, o autor trafegava na altura do Setor Norte QNA 12, cruzamento com a via QNA 11/12, quando teve seu veículo atingido na lateral traseira direita pelo automóvel conduzido pelo primeiro réu, o qual transitava na via perpendicular e não parou no cruzamento. Os requeridos, por sua vez, alegam que o autor tentava efetuar o cruzamento QNA 11/12 e não respeitou a sinalização de “pare”, momento em que foi abalroado pelo veículo conduzido pelo primeiro réu, que trafegava na via principal. Em análise aos documentos juntados no processo, a dinâmica dos fatos exposta pelo autor é a que condiz com as provas apresentadas. As imagens dos danos causados nos veículos após o acidente (ID 18526544, 18526554, 18526735 - Pág. 3) sugerem que o automóvel do autor foi atingido na lateral direita pelo veículo do réu, o qual se encontrava na via coletora e tentava cruzar a via principal, sem respeitar a sinalização de “pare”. O relatório de últimos registos de veículo PAR-6682 (ID 18526548), documento juntado pela própria requerida, corrobora a versão apresentada pelo autor de que a ré estava estacionada na QNA 11 e, no momento do acidente, tentava atravessar para a QNA 12, conforme imagem ilustrativa de ID 18526735 - Pág. 4. Nesse ponto, cumpre destacar que, em audiência de instrução e julgamento, a condutora requerida não soube explicar por que o veículo estava estacionado na quadra QNA 11 das 15h07min às 15h58min, ou seja, desde antes do horário do acidente (15h30min). Ademais, caso o veículo do réu estivesse na via principal (em que os veículos transitam com maior velocidade), os danos seriam consideravelmente maior, o que não corresponde às imagens juntadas, as quais não demonstram grandes danos. Desse modo, conclui-se que a primeira requerida ocasionou o acidente, razão pela qual deve responder pelos prejuízos causados ao autor. Na mesma linha, é improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu.
3 – Responsabilidade solidária. Proprietário do veículo automotor. Na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a culpa do proprietário de veículo automotor que o entrega a terceiro. Demonstrada a culpa pela falta do dever de cuidado do condutor, o proprietário é responsável pelos danos causados (AgInt no AREsp 1551780 / MS 2019/0219015-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Assim, impõe-se a condenação solidaria do segundo réu (proprietário) em reparar os danos causados ao autor em virtude do acidente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W